Tribunal: TJSP
Processo: 2244063-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser o postulante professor de educação básica da rede pública estadual, tendo como renda líquida montante próximo a R$2.600,00, tendo demonstrado que possui três empréstimos consignados, os quais retém boa parcela de seus vencimentos – O agravante, ainda, se declara casado, o que demonstra que tem despesas

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido indeferido – Comprovação da real necessidade do benefício, por ser o postulante professor de educação básica da rede pública estadual, tendo como renda líquida montante próximo a R$2.600,00, tendo demonstrado que possui três empréstimos consignados, os quais retém boa parcela de seus vencimentos – O agravante, ainda, se declara casado, o que demonstra que tem despesas familiares para arcar, tudo a corroborar com a assertiva de que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio ou familiar – Hipossuficiência demonstrada, o que leva ao acolhimento do pedido – Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244063-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDNILSON MARTINS DA SILVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244063-97.2020.8.26.0000 -Voto no 22396 DG
2
Voto no 22396
Agravo de Instrumento no 2244063-97.2020.8.26.0000
Agravante: Ednilson Martins da Silva
Agravado: Banco do Brasil S.A.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz prolator: Dr. Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Processo principal no 1043653-34.2020.8.26.0002
JUSTIÇA GRATUITA Pedido indeferido Comprovação
da real necessidade do benefício, por ser o postulante
professor de educação básica da rede pública estadual, tendo
como renda líquida montante próximo a R$2.600,00, tendo
demonstrado que possui três empréstimos consignados, os
quais retém boa parcela de seus vencimentos O agravante,
ainda, se declara casado, o que demonstra que tem despesas
familiares para arcar, tudo a corroborar com a assertiva de
que, realmente, não aufere renda suficiente a possibilitar o
pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu
sustento
próprio
ou
familiar

Hipossuficiência
demonstrada, o que leva ao acolhimento do pedido

Possibilidade de futura impugnação pela parte contrária
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNILSON
MARTINS DA SILVA, nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais que move em face do BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão de
fls. 39/40 dos autos principais, que indeferiu o pedido de assistência judiciária
gratuita ao autor, ora agravante, determinando o recolhimento da taxa judiciária no
prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Alega o agravante que não tem condições de arcar com as
custas processuais. Para demonstrar sua situação, anexou documentos nos autos
principais, e seu holerite, no qual demonstra que recebe mensalmente o montante de
R$2.661,43. Sua renda bruta é de R$5.000,00, mas tem muitos descontos, que
chegam a R$ 2.629,30. Ressalta que não é necessário o caráter de miserabilidade do
postulante para a concessão do benefício, bastando a simples afirmação de que não
tem condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da
família. Assim, o benefício só pode ser negado se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão. Com o efeito
suspensivo, pede provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244063-97.2020.8.26.0000 -Voto no 22396 DG
3
Processado com o efeito suspensivo (fl. 08), o
recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O agravo comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o postulante declara não ter
condições econômicas de custear as taxas judiciais, sem prejuízo das suas
necessidades próprias e familiares (fls. 13 dos autos principais).
Demonstra que é Professor Estadual de Educação Básica II,
recebendo de salário bruto (referente ao mês 06/2020) de R$5.290,30, e líquido de
R$2.661,43 (fl. 35/38 dos autos principais).
Por outro lado, constam 3 empréstimos consignados em sua
folha de pagamento, tomados junto ao Banco do Brasil S.A., Banco Pan S.A. e
Banco BMG S.A., que juntos somam R$1.287,80, quantia substancial de sua renda.
O agravante também se declara casado, de modo que tem, por
obvio, despesas familiares para arcar.
Diante desse quadro, se vislumbra que, realmente, o
agravante não se encontra em boas condições financeiras a ponto de conseguir honrar
com o pagamento das custas processuais, sem prejudicar o sustento próprio ou
familiar.
Dessa forma, concedo a justiça gratuita ao recorrente,
conforme postulado, ressalvando que o agravada poderá, em qualquer fase
processual, pleitear a revogação do benefício, desde que demonstre que o agravante
tem capacidade financeira para o custeio do processo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator